Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701729-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA BEZERRA SORIANO DE SOUSA LAGO REPRESENTANTE LEGAL: ALBA BEZERRA SORIANO DE SOUSA RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Na petição de ID no 35328104, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Distrito Federal requer sua habilitação nos autos na qualidade de assistente simples. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Cumpra-se a decisão de ID no 35300616, mantendo-se sobrestado o recurso especial até a publicação do acórdão do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046/STJ). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007